Tribunal: TJSP
Processo: 2271714-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que, ao lado de outra providência, indeferiu a objeção de pré-executividade, com especificação de que não há incidência de impenhorabilidade sobre o imóvel indicado como garantia hipotecária ao crédito bancário. Inconformismo dos coexecutados, pessoas físicas. Cédula de Crédito Comercial na qual os ora agravantes assinaram

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que, ao lado de outra providência, indeferiu a objeção de pré-executividade, com especificação de que não há incidência de impenhorabilidade sobre o imóvel indicado como garantia hipotecária ao crédito bancário. Inconformismo dos coexecutados, pessoas físicas. Cédula de Crédito Comercial na qual os ora agravantes assinaram como avalistas, sendo que a coagravante Eunice assinou também na condição de sócia-administradora da pessoa jurídica e devedora principal, além de os recorrentes terem constituído hipoteca cedular de dois imóveis, dentre eles o imóvel penhorado no feito executivo. Nesses contornos, ao ofertarem referido imóvel em garantia, dispuseram-se ficar argolados na regra de exceção do artigo 3o, V, da Lei no 8.009/1990. Por evidente, não lhes conforta o argumento de que o imóvel se caracteriza como bem de família, eis que a presunção central é de que foram diretamente beneficiados pelo crédito concedido à sociedade devedora, uma vez que, em consulta à Ficha Cadastral Completa desta última no "site" da JUCESP, verifica-se que os ora agravantes figuram como seus sócios. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271714-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
EUNICE SARAIVA DE CASTRO e LUIZ CELSO DE CASTRO JUNIOR, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271714-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.117
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2271714-41.2019.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Cível - Ribeirão Preto
Agravantes: Eunice Saraiva de Castro e Luiz Celso de Castro
Junior
Agravada: Banco do Brasil S/A
Voto no 19.117
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que, ao lado de outra providência,
indeferiu a objeção de pré-executividade, com especificação de
que não há incidência de impenhorabilidade sobre o imóvel
indicado como garantia hipotecária ao crédito bancário.
Inconformismo dos coexecutados, pessoas físicas. Cédula de
Crédito Comercial na qual os ora agravantes assinaram como
avalistas, sendo que a coagravante Eunice assinou também na
condição de sócia-administradora da pessoa jurídica e devedora
principal, além de os recorrentes terem constituído hipoteca
cedular de dois imóveis, dentre eles o imóvel penhorado no
feito executivo. Nesses contornos, ao ofertarem referido imóvel
em garantia, dispuseram-se ficar argolados na regra de exceção
do artigo 3o, V, da Lei no 8.009/1990. Por evidente, não lhes
conforta o argumento de que o imóvel se caracteriza como bem
de família, eis que a presunção central é de que foram
diretamente beneficiados pelo crédito concedido à sociedade
devedora, uma vez que, em consulta à Ficha Cadastral
Completa desta última no “site” da JUCESP, verifica-se que os
ora agravantes figuram como seus sócios. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
interposto por Eunice Saraiva de Castro e Luiz Celso de Castro
Junior contra a agravada, Banco do Brasil S/A, extraído dos
autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de
decisão reproduzida à fl. 187, que, ao lado de outra providência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271714-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.117
3
indeferiu a objeção de pré-executividade, com especificação de que
não há incidência de impenhorabilidade sobre o imóvel indicado
como garantia hipotecária ao crédito bancário.
Os
coexecutados
pessoas
físicas
se
insurgem. Alegam que, da análise da Cédula de Crédito Bancário
acostada, fica claro que o financiamento fora realizado em nome
única e exclusivamente da coexecutada Casa Comércio de
Alimentos Ltda.EPP, e que eles se vincularam apenas na condição
de garantidores hipotecários de suas dívidas.
Aduzem que a dívida em comento é
decorrência de financiamento obtido e usufruído exclusivamente
por pessoa jurídica diversa dos próprios garantidores, e que o
imóvel residencial da família foi dado em garantia hipotecária à
época, nos termos destacados acima, e, assim, acabou sendo
deferida a sua penhora pelo juízo “a quio”, por meio da r. decisão.
Salientam que apresentaram oportunamente
Exceção de Pré-Executividade, visando justamente o levantamento
da penhora, fundamentando-se no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o bem de família
não perderia dita condição quando ocorresse garantia hipotecária
em favor de terceiro que não seja exatamente o núcleo familiar.
Afirmam que lograram êxito em demonstrar,
concordes, pelas contas de energia, condomínio, “internet”,
universidade e afins acostadas, que o imóvel objeto da penhora é,
hoje, o único do núcleo familiar, sendo utilizado como moradia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271714-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.117
4
residência.
Argumentam que o juízo determinou que a
agravada se manifestasse sobre o pedido de levantamento da
penhora, havendo deferimento de dilação de prazo para
manifestação, mas transcorrendo o prazo “in albis”.
Asseveram que o princípio da boa-fé
contratual não é absoluto, e requerem a concessão da justiça
gratuita, a tutela recursal para determinar a suspensão do
processo, ou, alternativamente, a suspensão do andamento dos
atos expropriatórios da penhora lavrada sobre o imóvel de matrícula
no 87.024, inscrita no 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Ribeirão Preto, e, no mérito, a ratificação da liminar, com o
provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, com o
cancelamento de todo e qualquer ato de expropriação, inclusive a
penhora lavrada sobre o mencionado imóvel, determinando, assim,
a cessação de todo e qualquer ato relacionado à expropriação e à
alienação forçada do bem.
Agravo
de
Instrumento
tempestivo
e
recebido inicialmente pelo Dr. Lavinio Donizetti Paschoalão, com
concessão do efeito suspensivo reclamado, para sustar o
andamento do feito executivo até o julgamento final deste agravo,
bem como sendo determinada a intimação da agravada para
responder ao recurso no prazo legal, e a juntada, pelos agravantes,
de cópia de documentos que ilustrassem sua condição financeira,
para análise do pedido de gratuidade judiciária, sob pena de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271714-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.117
5
conhecimento deste agravo (fls. 204/205).
Houve manifestação dos agravantes a fls.
209/266, e juntada de contraminuta a fls. 268/277.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser cabível à espécie
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque este recurso
versa sobre decisão proferida em processo de execução.
Ainda em sede preambular, de acordo com o
documento de fl. 95, bem com de pesquisa no banco de dados
oficial deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que os ora
agravantes obtiveram a concessão da justiça gratuita nos autos dos
correlatos Embargos à Execução no 0028690-25.2013.8.26.0506,
motivo pelo qual referida gratuidade se estende à Execução e
respectivos recursos, como este Agravo de Instrumento.
Também em sede prefacial, observa-se que
a minuta recursal foi assinada digitalmente pelo advogado, Dr.
Eduardo Tiago Ribeiro, substabelecido sem reserva à fl. 129, sem
que, contudo, haja nestes autos instrumento de representação do
advogado que substabeleceu seus poderes. Seja como for, e sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271714-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.117
6
físicos os autos originários, como na autuação do feito originário
consta o mesmo advogado que assinou digitalmente a minuta
recursal deste Agravo de Instrumento, assim, excepcionalmente,
neste caso, considera-se válida a representação processual do
polo ativo.
No mérito, de acordo com a Cédula de
Crédito Comercial, reproduzida a fls. 24/31, verifica-se de fl. 31 que
os ora agravantes assinaram referido documento como avalistas,
bem como que a coagravante Eunice assinou também na condição
de sócia-administradora da pessoa jurídica e devedora principal,
além de os recorrentes terem constituído hipoteca cedular de dois
imóveis, dentre eles o imóvel penhorado no feito executivo (fls. 120
e 122/123).
Nesses contornos, ao ofertarem referido
imóvel em garantia, dispuseram-se ficar argolados na regra de
exceção do artigo 3o, V, da Lei no 8.009/1990.
Por evidente, não lhes conforta o argumento
de que o imóvel se caracteriza como bem de família, eis que a
presunção central é de que foram diretamente beneficiados pelo
crédito concedido à sociedade devedora, uma vez que, em consulta
à Ficha Cadastral Completa desta última no “site” da JUCESP,
verifica-se que os ora agravantes figuram como seus sócios.
Confira-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
REsp no 1358062/DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271714-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.117
7
RECURSO Especial, 2012/0262069-8, Relator (a) Ministro Luís
Felipe Salomão, órgão julgador T4- 4a Turma, data do julgamento
15/08/2019, DJe de 03/09/2019. Ementa. RECURSO ESPECIAL.
HIPOTECA. GARANTIA REAL EM CÉDULA DE CRÉDITO
COMERCIAL EMITIDA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA DOS
PROPRIETÁRIOS. OPONIBILIDADE DE IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE. DOAÇÃO DE IMÓVEL.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO DO TÍTULO
TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE.
HIPOTECA. FUNÇÃO DE GARANTIR A DÍVIDA. ATRIBUTO.
SEQUELA. ANTERIOR DOAÇÃO DO BEM HIPOTECADO EM
PARTILHA DE BENS, SEM AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR COM
GARANTIA REAL. 1. Os proprietários do bem - genitores dos
autores da ação
deram aval em cédula de crédito comercial
emitida por sociedade empresária de que são sócios, o que atrai a
incidência do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, que estabelece que a
impenhorabilidade do bem de família não é oponível para a
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real
pelo casal ou pela entidade familiar”.
Assim, forçoso comungar do entendimento
formulado pelo juízo “a quo”, motivo pelo qual resta mantida a r.
decisão agravada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271714-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.117
8
Hélio Nogueira
Relator